Tribunal: TJDFT
Processo: 0736234-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736234-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VINICIUS WIECHETECK D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A, ora executado/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília-DF, em procedimento de liquidação de sentença proposto por VINICIUS WIECHETECK, ora exequente/agravado. Na origem, processo n. 0729361-17.2021.8.07.0001, o autor/agravado requereu a desistência do feito (ID. 109199167), a qual fora homologada pelo Juízo a quo (sentença de ID Num. 111201363). Intimada a esclarecer se persistia o interesse recursal, a agravante não se manifestou, conforme certidão de ID. 32250167. É o breve relato. DECIDO. Segundo preconiza o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recorrente deve esclarecer eventuais incertezas ou faltas acerca do recurso, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Conforme se verificou, o recorrente foi intimado a informar se perdurava o interesse recursal, ante a prolação de sentença que homologou a desistência no feito originário. Todavia, como certificado nos autos (ID. Num. 32250167), a informação requerida em ordem judicial não foi apresentada. Assim, tendo em vista que o esclarecimento acerca do interesse recursal era necessário para o prosseguimento do feito, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 01 de fevereiro de 2022 12:25:40. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora